Tribunal: TJDFT
Processo: 0741079-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741079-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, contra a Lei Distrital no 7.430/2024, na qual contende com a CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. A parte autora pretende: a) a concessão de medida cautelar para suspensão da eficácia da Lei Distrital no 7.430/2024; b) a oitiva da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal; c) a declaração de inconstitucionalidade, com efeito ex tunc, da íntegra da Lei Distrital no 7.430/2024. Sustenta ser inconstitucional a Lei Distrital no 7.430/2024, a qual assegura às gestantes a realização de ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde do Distrito Federal, por afrontar os artigos 14, 17, §1o, 53, 100, IV e XXVI, 207, II e XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, os artigos 24, XII, 198, 200 e 2o da Constituição Federal de 1988, e o artigo 113 do ADCT. Alega tratar-se de matéria cuja iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, por envolver organização administrativa e prestação de serviços públicos de saúde. Argumenta que a norma impugnada desconsidera diretrizes técnicas e epidemiológicas do Sistema Único de Saúde, ao incluir exames não previstos como rotina universal. Afirma não ter havido estudo de impacto orçamentário e financeiro, conforme exigido pelo artigo 113 do ADCT. Sustenta incorrer a norma em vício formal por usurpação de competência legislativa da União e do Executivo local, além de violar o princípio da separação dos poderes. Requer a suspensão da eficácia da norma por meio de medida cautelar, diante da relevância dos fundamentos jurídicos e do risco à supremacia constitucional (ID 76585283). O Procurador-Geral do Distrito Federal se manifestou ao ID 78147399. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.430/2024 por usurpação de competência privativa da União (art. 24, XII, CF/88), afrontando o próprio direito fundamental à saúde (art. 198 e art. 200, CF/88), e a violação à reserva de iniciativa (art. 71, § 1o, IV, LODF), à reserva de administração (art. 100, IV, VI, X e XXVI, LODF) e à separação dos poderes (art. 53, caput e § 2o, LODF); bem como por inobservância do art. 113 do ADCT, pela ausência de estimativa prévia do impacto orçamentário-financeiro da medida. Manifesta-se pela procedência do pedido, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade Lei Distrital no 7.430/2024, por afronta aos arts. 53, caput e § 2o; 71, § 1o, IV; e 100, IV, VI, X e XXVI, bem como ao art. 24, XII, c/c arts. 198 e 200 da CF/88 e ao art. 113 do ACDT (ID 78147399). Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela improcedência do pedido. Argumenta a ausência dos vícios de inconstitucionalidade apontados (ID 78853349). É o relatório. A norma objeto do controle abstrato, foi publicada no Diário Oficial, em 28 de fevereiro de 2024, de autoria do Deputado Jorge Vianna, com a seguinte redação: "Assegura às gestantes a realização da ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde do Distrito Federal. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulga a seguinte Lei, oriunda de projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o Fica assegurada às gestantes a realização da ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde do Distrito Federal. Parágrafo único. Considera-se ultrassonografia morfológica o exame de imagem que avalia a formação e o desenvolvimento dos órgãos internos e externos do nascituro e indica a presença de malformações e síndromes fetais. Art. 2o A ultrassonografia morfológica é realizada em dois momentos durante a gestação: I – no primeiro trimestre, entre a 11a e a 14a semana, com a medida de translucência nucal; II – no segundo trimestre, entre a 20a e a 24a semana, com a avaliação da morfologia fetal. Art. 3o Constatada pela ultrassonografia morfológica a presença ou indício de presença de malformação ou síndrome fetal, a gestante tem direito a exames complementares e específicos. Art. 4o Confirmada a malformação ou a síndrome fetal, a gestante tem direito, em caráter de urgência, aos procedimentos médicos e cirúrgicos com vistas a resolver ou atenuar os problemas detectados. Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 4 de março de 2024 135o da República e 64o de Brasília DEPUTADO WELLINGTON LUIZ Presidente" De acordo com o Governador do Distrito Federal a norma é inconstitucional, em suma, porque se trata de matéria cuja iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, por envolver organização administrativa e prestação de serviços públicos de saúde. Argumenta estar a norma impugnada desconsiderando diretrizes técnicas e epidemiológicas do Sistema Único de Saúde, ao incluir exames não previstos como rotina universal. Requer a suspensão da eficácia da norma por meio de medida cautelar, diante da relevância dos fundamentos jurídicos e do risco à supremacia constitucional. A Constituição Federal reconhece a saúde como direito fundamental, impondo ao Poder Público a adoção de políticas voltadas à diminuição de riscos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à tutela da vida e do bem-estar (art. 196). A proteção da saúde também integra a competência comum dos entes federativos, nos termos do art. 23, XII, da CF. Em âmbito distrital, a Lei Orgânica assegura ao Distrito Federal a prerrogativa de legislar sobre organização administrativa e políticas públicas de saúde, prevendo, nos arts. 71, 100 e 207, a necessidade de garantir instrumentos normativos aptos a efetivar o direito à saúde e a promover ações voltadas ao atendimento integral. Diante desse panorama normativo, observa-se inexistir usurpação da iniciativa reservada ao Chefe do Executivo pelo dispositivo questionado, porquanto não altera estruturas administrativas nem modifica atribuições de órgãos públicos. Seu conteúdo limita-se a instituir mecanismo voltado à adequada proteção da saúde materno-infantil. Acrescente-se consistir a previsão legal em debate em reforço de direitos já assegurados na CF e na LODF, ao buscar assegurar acompanhamento gestacional adequado, alinhando-se à diretriz fixada no art. 198, II, da Constituição, que prioriza a integralidade e as ações preventivas no âmbito do SUS. Nesse sentido alinha-se a jurisprudência deste Tribunal: “AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5.822/2017. INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTITUIÇÃO DE DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERIÁTRICO EM HOSPITAIS E CENTROS DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA UNIDADES DE SAÚDE. INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. INVASÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O art. 71, § 1o, I e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos na Administração e também sobre a estrutura organizacional das Secretarias do Governo. Por sua vez, o art. 100, X, da referida lei prevê a competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal. 2. Malgrado a Lei distrital 5.822/2017 tenha almejado priorizar o atendimento do idoso nesta unidade da federação, ao tratar do funcionamento da Administração Pública, acabou por criar atribuições a serem desempenhadas por órgãos públicos e, por conseguinte, promoveu evidente alteração na estrutura administrativa das unidades de saúde do Distrito Federal. 3. Impositivo o reconhecimento da inconstitucionalidade da referida lei distrital, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes, diante da ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, ocasionando violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal). 4. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal Lei distrital 5.822/2017.” (0746574-73.2020.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, Relator(a) Designado(a): Diva Lucy De Faria Pereira, Conselho Especial, DJe: 27/09/2022) “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.256/2019. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. COMPATIBILIDADE COM A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECHAÇADAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Lei distrital 6.256/2019 institui a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto na rede pública e privada de saúde, além de dar outras providências. 2. A norma impugnada foi editada no âmbito da competência concorrente suplementar do Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF/88), com atenção especial e integral à saúde da mulher durante a sensível e relevante fase do puerpério, de modo que inexiste usurpação da competência legislativa privativa da União ou violação às disposições contidas nos artigos 1o; 14; 17, I; 204 ou 205 da LODF. 3. A Lei distrital, de iniciativa parlamentar, não ofende o disposto no art. 71, §1o, IV da LODF, pois não dispõe sobre a criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão ou atribuições da Secretaria de Estado de Saúde do DF, limitando-se a conferir realce às funções já existentes do mencionado órgão, o qual, se precisar adotar alguma adequação para o cumprimento da norma, será mínima e regularmente inerente à implementação de qualquer política pública. Inexiste desrespeito à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo local. 4. Não viola o princípio da separação dos poderes ou da reserva da administração, tampouco o previsto no art. 1o e 207 da LODF, a Lei distrital que visa conferir efetividade ao direito social à saúde, garantido pela Constituição da República e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, pois não há invasão na função típica do Poder Executivo de praticar atos de governo e de administração, notadamente porque a inovação legislativa não modificou a estrutura funcional ou a organização da Secretaria de Estado de Saúde do DF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.” (00006407020198070000, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 25/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou nos autos do STF, (Rcl 67595 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 11-02-2025, confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA ESTADUAL. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO TEMA 917. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO PROVIDO. 1. Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal) (Tema 917-RG). 2. No caso dos autos, o TJ-SP declarou inconstitucional, por vício de iniciativa, a Lei Municipal n° 6.362/2023, do município de Catanduva, que dispõe sobre o direito das pessoas idosas, pessoas com deficiência e gestantes em receber medicação de uso contínuo em seu domicílio. 2. A Lei Municipal n° 6.362/2023, de iniciativa parlamentar, não cria nova estrutura administrativa, nem impõe a criação de cargos ou órgãos, limitando-se a regulamentar a forma de prestação de serviço já existente na rede pública de saúde. A norma também não impõe encargos que afetem a autonomia gerencial, orçamentária ou financeira do Poder Executivo, inserindo-se no âmbito da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal. 4. Agravo provido para julgar procedente a reclamação, com determinação de novo exame do recurso extraordinário à luz do Tema 917-RG.” (Rcl 67595 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 11-02-2025, processo eletrônico dje-s/n divulg 14-04-2025 public 15-04-2025) No caso, a parte autora sustenta estar o perigo na demora atrelado à preservação do Estado de direito e à percepção de que o respeito às instituições configura valor autônomo não coincidente com o mérito de cada decisão delas emanada. Contudo, referido dispositivo já está em vigor desde março de 2024. Ou seja, quando a demanda foi proposta, em setembro de 2025, a realização da ultrassonografia morfológica, na rede pública de saúde do Distrito Federal, estava sendo assegurada há mais de um ano. Dentro deste contexto, INDEFIRO a medida cautelar para suspensão da eficácia da Lei Distrital no 7.430/2024, porquanto ausente o periculum in mora. Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09), e à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2025 17:33:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador